Tribunal: TJDFT
Processo: 0735041-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735041-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: LEANDRO MARQUES MAXIMO SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência negativo suscitado por LEANDRO MARQUES MAXIMO em face do Juízo da VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL e do JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA. Nas razões do conflito (ID 75355675), o suscitante alega que ajuizou ação de dissolução parcial de sociedade empresária no juízo da 1a Vara Cível do Gama – DF. O juízo, porém, declinou da competência para o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (processo no 0715350-03.2023.8.07.0004), cuja competência foi reconhecida pelo juízo da falência. Acrescenta que o Juízo Falimentar julgou procedente do pedido, reconhecendo o direito de retirada do sócio Leandro Marques Máximo da sociedade WA Evolution Ltda., com determinação de apuração de haveres. Todavia, o juízo falimentar se declarou incompetente em relação aos pedidos indenizatórios. Após o trânsito em julgado, o Suscitante ajuizou ação de cumprimento de sentença n. 0704330-44.2025.8.07.000 distribuído à Segunda Vara Cível, que declinou da competência para a Vara de origem, Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais. Ao receber a ação de cumprimento de sentença, o Juízo Falimentar prolatou sentença de extinção nos seguintes termos (ID 75355678): “Trata-se de pedido de liquidação de sentença (apuração de haveres) em decorrência de dissolução parcial sociedade empresária. A sociedade em questão foi dissolvida nos autos da ação no 0715350-03.2023.8.07.0004, por sentença (de ID. 231298808). Nesse caso, o pedido de apuração de haveres (que segue o rito da liquidação de sentença) deve ser distribuído incidentalmente nos autos do processo onde a sentença a ser liquidada foi proferida. A propositura de nova ação para a liquidação de sentença só se justifica se o processo principal está em grau recursal (artigo 512 do CPC), o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, extingo o processo sem exame do mérito, conforme dispõem os artigos 485, incisos I e VI, do código de processo civil, em face da ausência de interesse processual. O autor pagará as custas processuais finais (art. 90 do CPC). Sendo interposto Recurso de Apelação, voltem os autos conclusos para eventual juízo de retratação. Não havendo retratação, cite-se o réu para oferecer contrarrazões (artigo 331, § 1o, do CPC). Não interposto o Recurso de Apelação, intime-se o réu do trânsito em julgado da sentença (artigo 331, §3o do CPC). Após o trânsito em julgado, anote-se nos registros cartorários e de Distribuição, arquivando-se ao fim.” Em decorrência, o Suscitante requer o conhecimento do conflito de competência, a intimação dos juízes suscitados, bem como o acolhimento do conflito com a fixação do juízo competente. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O conflito de competência é cabível quando dois ou mais juízes declaram-se competentes para julgar a mesma causa (positivo), quando dois ou mais juízes se declaram incompetentes atribuindo a competência um ao outro (negativo), ou há uma disputa entre juízes sobre a reunião ou separação de processos relacionados ao mesmo caso, conforme dispões o art. 66 do CPC. No caso em análise, cuida-se de conflito de competência negativo suscitado pela parte integrante do polo ativo no processo de origem. O Suscitante ajuizou cumprimento de sentença de apuração de haveres cuja sentença foi prolatada pelo Juízo da Vara de Falência. A ação foi ajuizada inicialmente perante o Juízo Cível, que declinou da competência para o Juízo de Falência. O Juízo falimentar, ao contrário do que alega não declinou da competência; proferiu sentença de extinção do cumprimento de sentença (ID 75355678, p. 28) com o fundamento de que “a propositura de nova ação para liquidação de sentença só se justifica se o processo principal está em grau recursal, o que não é o caso doas autos” Observa-se ainda que o Juízo Falimentar proferiu sentença de extinção cujo trânsito em julgado ocorreu em 25/06/2025 (ID 75355678, p. 31). A Súmula 59 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe que "Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes". Isso significa que não se pode instaurar um Conflito de Competência quando uma decisão definitiva já foi tomada e não cabe mais recurso em um dos processos envolvidos, pois o conflito de competência se baseia na definição do juízo correto antes da decisão final. Nesse sentido, confiram-se jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS ESTADUAL E TRABALHISTA. PROLAÇÃO DE DECISÃO DEFINITIVA PELA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA MATERIAL. COMPETÊNCIA DO MESMO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA ORIGINÁRIA (JUSTIÇA COMUM ESTADUAL). APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 59 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de demanda que foi originariamente distribuída à Justiça Comum Estadual, que declinou de sua competência e enviou os autos à Justiça Trabalhista, ao fundamento de que o autor - servidor público estadual - foi contratado sob o regime da CLT. 2. O Juízo trabalhista entendeu que, em se tratando de ação coletiva, o cumprimento individual da sentença deve observar o mesmo critério de jurisdição, pois a Justiça Especializada não possui competência para executar título formado em outro órgão jurisdicional. 3. No caso, a parte autora ajuizou a demanda por entender que, por ocasião do pagamento administrativo das diferenças relativas à conversão dos valores dos pagamentos com base na URV, reconhecida nos autos da ação coletiva n. 001/1.05.0269892-0, "o Estado deixou de praticar o índice correto de juros para correção deste, tendo ele praticado, para cálculo das diferenças, quando do pagamento administrativo, o índice de 6% (seis por cento) ao ano, por sua conta e risco, quando a decisão proferida no feito referido, conforme se verifica pelo documento que vai em anexo, determinou que esta se desse pelo índice de 12% (doze por cento) ao ano, oficialmente declarado em sentença". 4. A teor da Súmula n. 59 do STJ, o presente conflito não merece ser conhecido, por já existir sentença transitada em julgado em fase de execução, proferida por um dos Juízos em conflito. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, tratando-se de execução de sentença proferida pela Justiça Comum, esta detém a competência para analisar a eventual execução de seus julgados, diante do que preceitua o art. 516, inciso II, do CPC/2015. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no CC n. 174.161/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 20/6/2024.) (grifo nosso). PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 66 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS JUÍZOS APONTADOS COMO SUSCITADOS EM UMA MESMA DEMANDA. SENTENÇA COM DECISÃO DEFINITIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 59/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Não cabe a este Tribunal Superior, em sede de conflito de competência, cuja cognição está limitada aos estreitos moldes constantes do art. 66 do estatuto processual, apreciar, originariamente, a conciliabilidade entre as determinações emanadas do juízo federal e as medidas executórias estabelecidas pelo juízo estadual. III - A caracterização de conflito de competência depende da manifestação expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes ou incompetentes para processar e julgar o mesmo feito, não se prestando o incidente a ser utilizado como sucedâneo recursal. IV - Encontrando-se, desde 30.07.2013, transitada em julgado a ação civil pública em trâmite na Justiça Estadual (fls. 11e), incide, na espécie, a orientação cristalizada na Súmula n. 59 desta Corte, segundo a qual "não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes". V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no CC n. 190.488/AP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.) (grifo nosso) Incabível, portanto, conflito de competência quando há sentença com trânsito em julgado pelo juízo apontado como suscitado. Desse modo, o presente conflito não reúne os pressupostos para conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente conflito de competência, em razão da manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Após trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 28 de agosto de 2025 19:06:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador